Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA FUNDADA EM CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA APRESENTADA PELO AUTOR PARA JUSTIFICAR PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGADO QUE OLVIDA DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL NULO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para evitar excessos no exercício da atividade jurisdicional, o legislador infraconstitucional instituiu o chamado dever de congruência, pelo qual o juiz, ao proferir decisão de mérito, deve examinar objeto mediado e imediato do pedido, bem como a causa de pedir a ele correlatada, valendo-se de intepretação lógico-sistemática da postulação (art. 141 e 492 do CPC).
2. Há julgamento extra petita quando considerada como razão de decidir situação fática diversa da alegada pelo autor como causa de pedir da indenização postulada a título de danos morais. Nulidade reconhecida da sentença vergastada.
3. Incorre em evidente vício de fundamentação a sentença recorrida também no capítulo em que arbitra, sem justificativa, a verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa. Imperativo, assim, reconhecer a nulidade do julgado na parte em que maculado pela falta de indicação da concreta ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 85, §8o, do CPC, as quais foram posteriormente afirmadas em tese vinculante definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 (art. 489, § 1o, c/c art. 927, III, ambos do CPC).
4. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente cassada.